Tribunal: TJBA
Processo: 8168260-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8168260-80.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): HIRAN LEAO DUARTE APELADO: EVANDRO SANTOS DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão sob fundamento de ausência de recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 290 do CPC. A parte autora, ora apelante, alega que as custas foram devidamente pagas e comprovadas nos autos, requerendo a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 290 do CPC, é válida diante da existência de comprovantes tempestivos de pagamento das custas processuais já anexados aos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cancelamento da distribuição, previsto no art. 290 do CPC, pressupõe a ausência do recolhimento das custas processuais, o que não ocorreu no caso concreto. 4. Os documentos constantes nos autos comprovam que o pagamento das custas foi realizado de forma regular e tempestiva, vinculado ao processo correto e à comarca competente. 5. A sentença foi proferida sem a devida análise dos comprovantes já constantes dos autos, configurando vício procedimental (error in procedendo). 6. Diante da comprovação do preparo, a extinção do feito mostra-se indevida e impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8168260-80.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e como apelada EVANDRO SANTOS DE SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.